Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS E FUNDO DE RESERVA. PARCELAS VINCENDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento das taxas condominiais e fundo de reserva, vencidos e vincendos, até o trânsito em julgado da sentença.

2. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, os encargos condominiais vencidos e os que se vencerem no curso da ação, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por serem parcelas periódicas, devem ser incluídos na condenação, até o efetivo pagamento, e não apenas aquelas vincendas até o trânsito em julgado da sentença. Inteligência do artigo 323, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% a 20% sobre o montante desta. Entretanto, constatado que os honorários estabelecidos segundo esse critério resultam em montante irrisório, mostra-se adequado fixar a verba por apreciação equitativa.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.